Tribunal: TJMT
Processo: 1008835-34.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1008835-34.2020.8.11.0015
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Macarim da Silva em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou improcedentes os pedidos e condenou a Autora/Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no equivalente a 10% do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 77, inciso I, art. 80, inciso II, e art. 81, todos do Código de Processo Civil.
Além disso, condenou-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.
Em suas razões, a Apelante alega que não contratou o empréstimo e que foi vítima de golpes de agentes do Banco Apelado.
Afirma que a autenticidade dos documentos apresentados pela instituição financeira deveria ter sido objeto de perícia, tal como pleiteado na instância singular, a fim de comprovar a irregularidade na contratação.
Sustenta que o valor do mútuo não lhe foi creditado e que o Recorrido não fez prova contrária.
Aduz que os descontos em sua aposentadoria foram feitos de maneira indevida e, por isso, devem ser restituídos em dobro.
Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Pondera não ser devida a aplicação das penalidades do art. 81 do CPC, pois não litigou de má-fé.
Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença.
Contrarrazões no ID. 97002012.
Eis o relatório. Decido.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJE 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.
Ressai do caderno processual que Maria Macarim da Silva ingressou com Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., alegando ser beneficiária de aposentadoria pelo INSS, bem como desconhecer o contrato de empréstimo consignado n.o 744632536, no valor de R$ 1.093,60 (um mil, noventa e três reais e sessenta centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento de 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 34,00 (trinta e quatro reais), das quais todas foram adimplidas.
Afirmou não ter recebido a quantia correspondente ao mútuo e, tendo em vista a sua idade avançada e a falta de escolaridade, pode ter sido vítima de fraude praticada pela instituição financeira Apelada.
Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.
Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência da pretensão inicial (ID. 96363986), com a condenação da parte autora às penas da litigância de má-fé, motivando a interposição deste Apelo.
De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que incumbia à instituição bancária comprovar que a Apelante aderiu ao empréstimo consignado.
Ao que se extrai do caderno processual, a Apelante afirma desconhecer o Contrato n.o 744632536 celebrado em 12/03/2013, no valor total de R$ 1.113,59 (um mil, cento e treze reais e cinquenta e nove centavos), cujo pagamento seria em 58 vezes de R$ 34,00 (trinta e quatro reais), vencendo a primeira em 07/05/2013 e a última 07/02/2018, mediante desconto no benefício previdenciário.
Ao contestar a ação, a Instituição Financeira juntou a “Ficha Proposta e Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário” com as descrições acima mencionadas e, segundo se observa, o instrumento foi assinado "a rogo".
Nesse ponto, sem embargo às ilações recusais, a Apelante estava acompanhada da Srta. Vanessa de Oliveira que assinou o contrato a seu pedido (a rogo), e 02 testemunhas (Kátia M. da Silva e Jocimara Cristina Janke).
De igual modo, não há falar em perícia grafotécnica e documental, pois os elementos constantes dos autos bastam para formação do convencimento do Julgador a respeito da validade da relação jurídica.
Ademais, a Apelante aduz ter sido vítima de fraude, fundada na assertiva de que é idosa e sem escolaridade, bem como que nunca contratou com o Banco, não se beneficiou do valor da operação bancária.
No entanto, se a Apelante afirma que não se beneficiou do numerário descrito no contrato, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que não foi beneficiada com a transferência eletrônica na importância contratada, ou seja, que o crédito não foi transferido para a conta corrente n.o 18711, na agência da CEF n.o 0854-0 indicada no instrumento contratual.
O que se tem, ao revés, é a comprovação no bojo da peça contestatória de que o Apelado promoveu, em 15/03/2013, o crédito de R$ 479,00 (quatrocentos e setenta e nove reais) na conta bancária da Recorrente, haja vista o refinanciamento do contrato n.o 561420483 que havia sido celebrado em 07/05/2010.
Assim, diante do acervo fático-probatório, não há dúvida de que o contrato n.o 744632536 é válido e produz todos os efeitos legais.
Aliás, o fato de a mutuária ser idosa e , por si só, não tem o condão de declarar a inexigibilidade da operação bancária, sobretudo diante da prova da transferência do numerário, prova esta não desconstituída.
Com efeito, a 1.a e 2.a Câmaras Cíveis deste Sodalício firmaram entendimento de que, em caso de pessoa analfabeta, embora o contrato bancário não esteja acompanhado de procuração por instrumento público, é válido o negócio jurídico se ficar demonstrado que foi beneficiada com o crédito descrito na operação bancária questionada.
Repito: o analfabetismo, por si só, não é motivo suficiente para invalidar o negócio jurídico. A análise da existência ou não do vício de consentimento, a constatação se o consumidor tinha ou não ciência dos termos do contrato, não pode simplesmente se resumir ao fato de que é analfabeto e não outorgou instrumento público para terceiro representá-lo.
É necessário, antes de tudo, verificar se a Instituição Bancária cumpriu sua parte na obrigação e concedeu o crédito na forma pactuada.
A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA (ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT. RAC n.o 0000622-33.2018.8.11.0110. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 16/03/2020).
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO COM INDÍGENA ANALFABETO – NECESSIDADE DE AVERIGUAR AS PARTICULARIDADES DE CADA CASO – CONSTATAÇÃO DE QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DA AGRAVANTE – CONTRATO VÁLIDO – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Foi devidamente fundamentada a aplicabilidade da decisão monocrática ao caso, tendo em vista tratar-se de declaratória de inexistência de débito, matéria consolidada na jurisprudência dos Tribunais,
Na hipótese, foi constatado que o Agravante recebeu o valor do empréstimo consignado e se beneficiou desse valor, de modo que não há como declarar a operação inexigível por falta de instrumento público, tampouco pelo alegado semianalfabetismo. Logo, por corolário, diante da validade do negócio firmado, descabe condenação à indenização por dano moral.
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o decisum deve prevalecer em todos os seus termos. (TJMT. Agravo Interno n.o 1000379-90.2018.8.11.0007. Desa. Clarice Claudino da Silva. Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020. Publicado em 29/06/2020).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO REALIZADO COM ANALFABETO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CONDENOU O BANCO BMG AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 E AO RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL DE FORMA SIMPLES – INSURGÊNCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E A APLICAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AMBOS OS PEDIDOS REJEITADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece majoração e deve ser mantido.
II - Quanto ao pleito referente à repetição do indébito, o que se percebe dos autos é que houve a devida pactuação entre as partes, inclusive com o pagamento do valor referente ao empréstimo (folhas 194).
III - Dessa forma, embora não tenha havido Recurso por parte do BANCO BMG, friso que a ora apelante não devolveu o valor depositado em sua conta bancaria junto ao Banco do Brasil, agencia 3308-1, conta 31027172-X, jamais foi devolvido.
IV- Assim, forçoso qualquer cogitação da aplicação do indébito, razão pela qual, entendo que a sentença não mercê reforma. (TJMT. Apelação n.o 0016280-61.2017.8.11.0004. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/08/2021, Publicado em 13/08/2021).
[...] Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento a configurar ao menos um início de prova documental, como por exemplo, o extrato bancário da época da contratação (12/2014), cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado/disponibilizado na conta do apelante.
Em verdade, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que o apelante não contratou o empréstimo, relegando à parte adversa a prova de que o contrato é legítimo e que valor foi creditado, o que, por sua vez, restou cabalmente comprovado através da fotocópia do contrato bancário (ID. 95752485 - pág. 3), no qual consta a aposição da impressão digital do autor e seus documentos pessoais (ID. 95752485 - pág. 6) além da assinatura de seu filho e representante “a rogo” com sua respectiva cópia de identificação (ID. 95752485 - Pág. 5).
Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, o banco/apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II do CPC), bem como que estão cumpridas todas as formalidades legais exigidas para contratação com pessoa idosa ou analfabeto (art. 595 do CC). [...] (TJMT. Apelação n.o 1000633-09.2019.8.11.0046. Desa. Marilsen Andrade Addario. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 09/08/2021. Publicado em 09/08/2021).
Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.
Quanto à litigância de má-fé, conforme acima exposto, ficou demonstrada a contratação do empréstimo pela Apelante, de modo que é cristalina a alteração da verdade dos fatos ao afirmar que desconhece a transação contratual, utilizando-se da vertente ação para fins de perseguir objetivo que se traduz em locupletamento ilícito, o que é vedado.
Caracteriza-se, assim, litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, verbis:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (sem grifo no original).
Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(...)
2. Caracteriza litigância de má-fé a tentativa da parte de alterar as circunstâncias da causa, com o fim de induzir o órgão julgador a erro. Nessa hipótese, é cabível a sua condenação ao pagamento da multa prevista no art. 81, caput, do CPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a condenação dos embargantes ao pagamento de multa correspondente a 5% do valor atualizado da causa. (STJ. EDcl no REsp 1669002/RJ. Rel. Ministra Nancy Andrighi. 3.a Turma. Julgado em 14/11/2017. DJe em 29/11/2017) (sem grifo no original).
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA.
(...)
3. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. OCORRÊNCIA. Tentativa, pela parte autora, de alterar a verdade dos fatos, mediante argumentação que não condiz com a prova produzida nos autos, a fim de obter, de qualquer modo, a procedência da ação proposta. Caracterizada a litigância de má-fé, circunstância que autoriza a condenação, de ofício, da parte às sanções correspondentes. APELAÇÃO DESPROVIDA. AUTORA CONDENADA PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, DE OFÍCIO. (TJRS. Recurso de Apelação Cível n.o 70083911396, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior. 24.a Câmara Cível. Julgado em: 22-04-2020. Publicado no DJE em 22-04-2020) (sem grifo no original).
Considerando, pois, a existência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé, deve ser mantida a penalidade imposta pelo Juiz a quo em face da Apelante.
Vale destacar que, da consulta à página deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observa-se que o patrono constituído nestes autos distribuiu na Comarca de Sinop dezenove ações em nome da Autora/Apelante em face dos Bancos Cetelem S.A., Pan S.A., Itaú Consignado S.A., Olé Bonsucesso S.A. e Bradesco Financiamentos S.A., sobre o mesmo argumento formulado nesta demanda, sem que promovesse a instrução adequada da peça inaugural.
Logo, é possível concluir que o propósito único para o ajuizamento de ações dessa natureza, caracteriza verdadeiro demandismo ou a denominada "demanda predatória", que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.
Assim, não merecem amparo as ilações da Recorrente que se limitou em afirmar ter sido vítima de fraude fundada na assertiva de que é idosa e que não autorizou a consignação, bem como que nunca contratou com o Banco Apelado, não tendo se beneficiado do valor objeto da operação bancária.
Com efeito, não paira dúvida acerca da validade do contrato e a produção de todos os efeitos legais, razão porque a confirmação integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos é medida que se impõe.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a sentença.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.o do CPC.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora